Tribunal: CARF
Processo: 10580.904229/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904229/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.283 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
NOTAS
FISCAIS.
EXTRATOS BANCÁRIOS.
À contribuinte é facultado comprovar a efetiva retenção do IRPJ por outros
meios além da DIRF e de comprovantes emitidos por terceiros.
Entretanto, o conjunto probatório dever ser robusto e harmônico para conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte trouxe aos autos cópias de notas fiscais relativas a
parte do crédito pleiteado. Ademais, em relação à escrituração comercial, não
logrou juntar as contas contábeis necessárias para a comprovação do
reconhecimento das receitas atinentes às notas fiscais, assim como as
respectivas retenções e os recebimentos pelo valor líquido. Também não juntou
extratos bancários para comprovar os valores efetivamente recebidos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.281, de 19 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10580.905254/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904229/2013-18
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 03-89.950 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada em primeira instância conforme registro abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CRÉDITO
PARCIALMENTE EXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
39718.76352.070509.1.7.02-4907, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
O crédito em questão foi utilizado em diversas Declarações de Compensação
(DCOMP) para extinguir sob condição resolutória débitos de responsabilidade da contribuinte.
Os PER/DCOMP foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que emitiu o Despacho Decisório no 064270181, por
meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou parte das
compensações declaradas.
Considerando que o IRPJ devido apurado pelo contribuinte na DIPJ era de R$
115.338,64, o saldo negativo de IRPJ reconhecido pela fiscalização foi de R$ 15.328,07.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido em
que a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pela manifestante:
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado,
conforme razões de fls. xxx/xxx
[...]
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

Ressalta que o posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF é pacifico no sentido de que a apresentação das Notas Fiscais
acompanhadas de documento contábil, supre, a falta de apresentação dos informes de
rendimento, fundamentado princípio da verdade real. Cita nesse sentido vários julgados
do CARF.
Observa que se por um lado as empresas prestadoras de serviços não podem obrigar as
Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, por outro lado não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticados por estas empresas, de
forma que a apresentação de documentos idôneos capazes de demonstrar e comprovar o
valor retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s)
de rendimentos.
Registra que sejam quais forem as razões que levem a Fazenda Pública à eventual não
confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos das parcelas de
imposto de renda retidas na fonte, não pode a interessada ser prejudicada. A própria
Receita Federal, em linha com a legislação que rege a matéria, tem tido essa
preocupação, conforme disposto no Parecer Normativo n° 1, de 24/09/2002, item 17,
por ela emitido.
Diante de todo o exposto, requer:
O recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, determinando a produção
de seus efeitos e consequentemente a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários apontados como "indevidamente_ compensados"; Seja reconhecido o direito
creditório da requerente referente às parcelas confirmadass parcialmente ou não
confirmadas no valor total R$ 158.619,44 e homologadas as compensações declaradas
até o total de seu crédito ora demonstrado.
Que o processo de crédito no. 10580904229201318 seja registrado no sistema da
Receita Federal do Brasil como "processo fiscal com exigibilidade suspensa" ou em
outra situação que não seja óbice para a Requerente renovar sua Certidão Conjunta;
Que seu nome não seja incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Federais - CADIN, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.522/02,
SERASA e outros Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, e;.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial
pela posterior juntada de documentos que comprovem seu crédito.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora a quo
considerou que, embora a contribuinte não houvesse logrado trazer elementos probatórios hábeis
a dar suporte ao direito creditório, haveria nas bases de dados da RFB informações suficientes
para reconhecer um crédito adicional de R$ 129.376,40.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte, forte na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), alegou, inicialmente, que a prova da efetiva retenção na fonte
poderia ser feita por meio de outros elementos além daqueles mencionados na decisão de piso.
Cito suas palavras:
11. Além disso, em que pese o entendimento adotado pelos julgadores, no que tange a
sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da Recorrente, o
posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da
verdade real.
12. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 39718.76352.070509.1.7.02-4907, a Recorrente
juntou as planilha analítica do livro razão e as cópias das notas fiscais (fls, xxx a xxx)
comprovando o efetivo destaque do imposto e Dirf`s.
13. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
[...]
20. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção do IRPJ determinada em Lei, sobre o valor total de
suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção do IRPJ deve ser
considerado em sua totalidade.
[...]
IV. DA CONCLUSÃO
21. A Recorrente, por meio das cópias das notas fiscais e da planilha analítica do livro
razão (fls. xxx a xxx) comprovou a retenção do IRPJ declarado na DIPJ do ano de 2008.
22. Logo, os débitos informados nos PERDCOMP ́s devem ser integralmente
compensados com o crédito declarado em DIPJ, o qual totalizou um saldo negativo
original no valor de R$ 148.577,90 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e
sete reais e noventa centavos), conforme documentação acostada nos autos.
Era o que havia a relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de diversos PER/DCOMP por meio dos quais
a contribuinte formalizou crédito de saldo negativo de CSLL de 2004 no
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

valor original de R$ 151.637,07 e o utilizou para compensar com débitos
de sua responsabilidade.
O crédito foi parcialmente reconhecido pela autoridade fiscal, no valor de
R$ 66.335,18, em razão de apenas parte das retenções de CSLL terem
sido confirmadas. No julgamento de primeira instância, a DRJ/BSB
reconheceu um crédito adicional de R$ 62.837,90, totalizando R$
129.173,08 de saldo negativo de CSLL.
Resta, portanto, uma parcela controvertida de R$ 22.463,99.
Por sua vez, a contribuinte alegou, em apertada síntese, que os elementos
de prova juntados aos autos seriam suficientes para a comprovação da
efetiva retenção de CSLL e para o deferimento integral do direito
creditório.
Segundo a recorrente, a autoridade fiscal teria segregado o total das
retenções na fonte de CSLL que compõem o crédito pleiteado (R$
158.351,62) em duas parcelas: (i) R$ 53.321,45, que foram inteiramente
confirmadas; e (ii) R$ 105.030,17, que não foram confirmadas ou foram
confirmadas parcialmente. Desta última parcela, somente R$ 19.731,28
foram validadas pela fiscalização.
Na impugnação e no recurso voluntário, a contribuinte alega ter trazido
aos autos elementos de prova suficientes para comprovar R$ 93.220,66
dos R$ 105.030,17.
Delineada brevemente a questão, vale dizer, preambularmente, que
incumbe à contribuinte fazer prova da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, conforme exigência do artigo 170 do CTN. O ônus de fazer a
prova necessária decorre da aplicação do disposto no artigo 16, III, do
Decreto no 70.235/1972 c/c artigo 373, I, do CPC.
Assim, passo à apreciação das alegações esgrimidas pela contribuinte no
recurso voluntário.
À partida, impende referir que a contribuinte tem razão ao argumentar
que a comprovação da efetiva retenção na fonte de CSLL pode ser feita
por outros meios além da DIRF e do comprovante de retenção emitido
por terceiro. Essa é a inteligência da Súmula CARF no 143 que, embora
refira-se textualmente ao IRRF, deve ser aplicada igualmente à retenção
de CSLL:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

Assim, a questão a ser examinada é essencialmente probatória, ou seja,
trata-se de verificar se os elementos probatórios juntados aos autos são
hábeis e suficientes para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Todavia, penso que a recorrente não tenha feito a prova necessária.
Inicialmente, vale destacar que a autoridade julgadora de primeira
instância asseverou que a mera apresentação das notas fiscais e de
alguns elementos da contabilidade não seria suficiente para fazer a
comprovação pretendida pela contribuinte. Cito suas palavras:
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou
restituído está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues
pelas fontes pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à
comprovação nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu
valor específico, sendo necessária a sua ratificação por outros meios probatórios
cuja produção não decorra exclusivamente do próprio ato de vontade da
interessada.
A limitação da comprovação da retenção de CSLL à apresentação de
comprovantes de retenção ou à DIRF já foi rechaçada neste voto com
supedâneo na Súmula CARF no 143.
Entretanto, coaduno-me com a ressalva feita pela autoridade julgadora de
piso de que a mera apresentação de notas fiscais desacompanhada da
escrituração fiscal e, principalmente, de comprovação dos valores
efetivamente recebidos, não é suficiente para fazer a prova pretendida
pela parte.
Muito embora a DRJ/BSB tenha alertado para a insuficiência das provas
trazidas aos autos junto com a manifestação de inconformidade, não
houve evolução na instrução probatória em sede recursal. Compulsando
os autos, verifico que, de fato, a contribuinte limitou-se a juntar aos autos
as cópias das notas fiscais que instruíram a manifestação de
inconformidade.
Neste contexto, seria necessária a juntada da escrituração contábil. No
entanto, a contribuinte juntou apenas uma “Relação de Notas Fiscais
2004”, que nada mais é que uma planilha com a relação de notas fiscais
que daria suporte a cada valor que se objetiva comprovar. Não foi juntada
a escrituração contábil completa, ou, minimamente, as contas contábeis
de receitas operacionais, caixa/bancos, CSLL retida, CSLL a pagar. Não
foi juntada a demonstração do resultado. Enfim, a recorrente não juntou
elementos da contabilidade suficientes para demonstrar que tenha
reconhecido nas bases de cálculo dos tributos as receitas atinentes às
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

notas fiscais, bem como as respectivas retenções e o recebimento dos
valores líquidos.
Vale lembrar que o reconhecimento de saldo negativo de CSLL
composto por retenções na fonte de CSLL requer a comprovação da
tributação das respectivas receitas. Neste diapasão, pode-se aplicar,
mutatis mutandis, a lógica que subjaz à Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a contribuinte, desde a manifestação de inconformidade,
asseverou não possuir os extratos bancários que poderiam servir para
comprovar o efetivo recebimento dos valores líquidos da CSLL retida na
fonte. Cito suas palavras:

Pois bem, viu-se que à contribuinte é possibilitado fazer a prova da
retenção de CSLL por outros meios. Contudo, não se quer dizer que o
crédito possa ser comprovado por parcos documentos. Há que existir um
conjunto robusto e harmônico de elementos de prova que possa dar
suporte à liquidez e certeza do crédito pleiteado. Na ausência de
comprovantes de retenção e DIRF, a contribuinte deveria ter trazido aos
autos as notas fiscais, a escrituração contábil (suficiente, conforme
observações acima) e os extratos bancários. Essa posição tem sido
referendada nesta Turma, como se pode observar no seguinte trecho da
fundamentação do Acórdão no 1401-005.539, de 20/05/2021, da lavra do
ilustre conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga:
Das Provas apresentadas (fls. 28 e ss.)
É importante realçar que, na ausência do informe de rendimentos, é preciso
apresentar os lançamentos contábeis juntamente com os documentos fiscais
(notas fiscais), a fim de demonstrar a coerência dos valores e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do tributo. Desejável ainda
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904229/2013-18

demonstrar a movimentação dos recursos pelo valor líquido, comprovando a
efetiva retenção realizada pela fonte pagadora.
Desse modo, a apresentação unicamente do Livro Razão analítico não é
suficiente para comprovar a efetiva da parcela de retenção de modo a oferecer
“certeza e liquidez” ao direito creditório pleiteado. (grifei) (no mesmo sentido
Acórdão no 1401-005.533, de 20/05/2021)
Contudo, a contribuinte, em sede recursal, limitou-se a insistir na
suficiência dos elementos de prova juntados aos autos no momento da
manifestação de inconformidade. Diante da falta de elementos
probatórios necessários para conferir liquidez e certeza ao crédito
pleiteado, tenho que este deva ser negado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 944
DF CARF MF
Original